Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-21.2020.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013907-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 280.284.491-15 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– INRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE APP –
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
–
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
OCORRÊNCIA
–
ART. 19, CAPUT C/C ART. 20, I E II
, AMBOS DO
DECRETO ESTADUAL 1.986/2011
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.” (TJ-MT - AI: 10095558020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)2. Sentença reformada, recurso provido.

2. Decorrido prazo superior a cinco anos, contados entre a prática do ato infrativo e a notificação da parte autuada, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 19, caput, c/c art. 20, I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação Declaratória nº 1013907-21.2020.811.0041, ajuizada por
ANTONIO ALVES DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 119.307, de 19.01.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 45.748/2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, julgando extinto o feito, nos termos do art. 316 e art. 487, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso relata que a prescrição da pretensão punitiva não é, ao contrário do alegado na peça exordial, aquela que ocorre no curso no procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Expõe que o Decreto Estadual nº 1.986/2013 é claro ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Afirma que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo assim como pretende fazer crer o requerente, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente, que é regida pelo §2º, do mesmo dispositivo.

Narra estar evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, já que o desmate de área de preservação permanente autuado na hipótese foi identificado em 14/01/2010 enquanto o auto de infração em questão, foi lavrado em 19/01/2010.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 75752972]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 119.307, de 19.01.2010, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 45.748/2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, julgando extinto o feito, nos termos do art. 316 e art. 487, I, ambos do CPC
.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Destaco que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
ANTONIO ALVES DA SILVA
ajuizou, em
25/03/2020
, a presente
“Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência”
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com o cancelamento da CDA nº 2020104054 e do auto de Infração nº 119307.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, insta consignar que o
Auto de Infração nº
119307/2010 foi lavrado em 19/01/2010 (id. 75751483 - pág. 3) em razão do desmatamento de 12,7588 ha em Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, com a imposição da penalidade de multa.

Devidamente instaurado o Processo Administrativo nº 45.748/2010, a penalidade de multa restou homologada no valor de R$63.794,00 (sessenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais), conforme Decisão Administrativa nº 1.508/SGPA/SEMA/2019, homologada pela autoridade administrativa em 07/08/2019.

Do processo administrativo, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:

-
19/01/2010: Lavratura do Auto de Infração n. 119307
;

- 21/01/2010: Instauração do Processo Administrativo n. 45748/2010;

- 19/08/2011: Certidão de inexistência de outros Autos de Infração;

- 22/08/2011: Despacho nº 1.351/APA/SEMA/2011;

- 22/08/2014: Despacho;

- 04/08/2014: Ofício n. 1.003/SUNOR/SEMA/2014

- 18/03/2015: Termo de juntada de AR;

- 28/07/2017: Despacho determinando citação por Edital;

-
22/08/2017: Notificação da lavratura do Auto de Infração por Edital – Diário Oficial n. 27.089
;

- 26/06/2019: Certidão de inexistência de outros autos de infração;

- 27/06/2019: Despacho de encaminhamento;

- 22/07/2019: Decisão Administrativa n. 1.508/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade, sendo referendada pela Autoridade Administrativa em 07/08/2019

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, a parte Apelante defende que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente.

Nesse ponto, diversamente do alegado pela parte Apelante, entendo que
entre a data da prática do ato (lavratura do auto de infração - 19/01/2010) e o recebimento do auto de infração (notificação da parte autuada - 22/08/2017), decorreu prazo superior a cinco anos, nos termos dos artigos do supracitado Decreto
.

Sobre a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013, já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1
. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
(...).

(TJ-MT - AI: 10095558020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Partindo dessas premissas, considerando o decurso do lustro prescricional da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 19,
caput
, c/c art. 20, I e III do Decreto Estadual nº 1.986/2013, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$13.290,72 (treze mil, duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos), o que corresponde a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021